Tribunal: TJMT
Processo: 1019469-71.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019469-71.2019.8.11.0000
Impetrantes: Tarcisio Luiz Brun e Diandra Aparecida Fernandes Figueiredo
Paciente: Francisco Bispo dos Santos Filho
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Bispo dos Santos Filho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia o ora paciente, acusado da prática dos delitos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa.
Em síntese, os impetrantes afirmam que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu João Bosco de Campos, cuja prisão cautelar foi recentemente revogada no julgamento do Habeas Corpus n. 1013846-26.2019.8.11.0000 em razão do reconhecimento, pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, do excesso de prazo para a formação da culpa.
Enfatiza que, conquanto o período de segregação provisória já ultrapasse 503 dias, o impetrado nem sequer designou data para a realização da audiência de instrução, uma vez que muitos dos corréus ainda não foram citados e outros não apresentaram suas respostas à acusação.
Com tais considerações e invocando a norma do art. 580 do Código de Processo Penal, requer, liminarmente, seja estendido ao paciente o benefício concedido ao mencionado corréu, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao fundamento de que o paciente é acometido de doença grave.
A medida liminar foi indeferida conforme movimentação de Id. 29013456, motivo pelo qual os impetrantes pleitearam em Id. 29930474 a reconsideração da decisão.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, bem como seu pedido de reconsideração, não têm previsão legal; cuida-se de criações da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que as acompanham.
Outrossim, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa uma análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Como visto, alega-se que Francisco Bispo dos Santos Filho se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu beneficiado no julgamento do Habeas Corpus n. 1013846-26.2019.8.11.0000.
O decisum em questão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o, § 3o, DA LEI No 12.850/2013, C/C ART. 1o, §1o, II, E §4o, DA LEI No 9.613/98 E ART. 69 DO CP – NEGATIVA DE ENVOLVIMENTO NOS FATOS, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – WRIT ANTERIOR – REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS E PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – FEITO DE GRANDE COMPLEXIDADE – NÚMERO EXCESSIVO DE RÉUS – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – OMISSÃO JUDICIÁRIA NA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SE GARANTIR CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF E ART. 80 CPP – BENEFICIÁRIO, EM TESE, NÃO INTEGRANTE DO COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERDURA POR MAIS DE 400 DIAS SEM O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE SUA DEFESA PARA A DEMORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO CONCEDIDO.
Não comporta conhecimento matéria objeto de habeas corpus anterior, por configurar mera repetição de argumentos já examinados por esta Corte de Justiça.
A configuração de excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais e deve ser aferida tendo em vista as particularidades de cada caso. Trata-se de feito complexo, com diversos fatos delituosos a apurar e número excessivo de pessoas denunciadas, no entanto, não se pode permitir omissão judicial na tomada de providências necessárias para se imprimir celeridade à persecução penal, notadamente em relação a réu segregado cautelarmente por mais de um ano e cuja defesa não se mostrou como provocadora ou coadjuvante da demora para o início da persecução penal.”
Malgrado o voto condutor proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro não conste daqueles autos virtuais – sem dúvida por alguma falha do sistema PJe –, registro que, ao assistir à gravação daquela sessão de julgamento no YouTube, é possível notar que Sua Excelência se reportou às condições particulares do indivíduo cuja liberdade se discutia na ocasião, notadamente sua primariedade delitiva, o fato de não ser ele apontado como integrante da cúpula da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, e, principalmente, a ausência de contribuição da defesa para a morosidade processual detectada (https://www.youtube.com/watch?v=d63cBb7_G2s – a partir de 42min18s).
Na espécie, constato que os impetrantes não acostaram cópia integral do processo de origem, provavelmente em razão do grande número de documentos contidos naquele feito, fato que impede a análise pormenorizada do andamento processual em relação ao paciente, especialmente se contribuiu ou não para o atraso na instrução processual.
Nesse contexto, não havendo demonstração cabal da identidade entre as situações fático-processuais do paciente e do corréu beneficiado no julgamento do aludido writ, revela-se inviável a pretendida extensão de efeitos da ordem concedida naquela oportunidade.
Desse modo, entendo que a escorreita averiguação do constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente reclama o exame mais acurado da tramitação do procedimento, a fim de perquirir os reais motivos que ocasionaram a alegada demora, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pleiteada.
De outro lado, a defesa pugnou subsidiariamente a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ao fundamento de que o beneficiário possui graves lesões na coluna. Ocorre que o laudo médico de Id. 28972954 informa que Francisco foi diagnosticado com “discopatias degenerativas na coluna cervical e tendinopatia calcária no ombro”, com orientação do uso de anti-inflamatório e analgésico, além de 15 sessões de fisioterapia.
A patologia não se enquadra na hipótese exposta no artigo 318, II, CPP, que prevê a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar quando o agente estiver acometido de extrema debilidade por motivo de doença grave.
Não há qualquer laudo que embase ser a patologia de extrema debilidade que importe na necessidade de conversão da prisão, porquanto a doença é deveras comum e, inexistindo informação médica afirmando o contrário, presume-se que não é impeditiva para a permanência do paciente em unidade prisional.
Diante do exposto, indefiro reconsideração da liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, notadamente no tocante às particularidades de Francisco Bispo dos Santos Filho e sua defesa técnica na ação penal.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.